Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724960-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARIA ABADIA DAS GRACAS COSTA, FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA, LEANDRO PAULO GRACASCOSTA, FRIGORIFICO E ABATEDOURO DE AVES TRES IRMAOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator